Tribunal: TJMT
Processo: 1008009-82.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1008009-82.2022.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: RAIMUNDO NONATO FERREIRA JUNIOR
AGRAVADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA – SICOOB CREDISUL
Vistos etc.
Agravo de instrumento com pedido liminar, interposto por RAIMUNDO NONATO FERREIRA JUNIOR, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, na Ação de Execução de Título Extrajudicial (autos n. 1045298-57.2021.8.11.0041), que indeferiu o pedido de impenhorabilidade de valores referente à pensão alimentícia.
O agravante inicialmente requer os benefícios da gratuidade da justiça.
Alega ser devedor do agravado decorrente do inadimplemento de Crédito Bancário – CCB 79407-0, nas modalidades Capital de Giro, contratada no valor total de R$ 11.472,75 (onze mil, quatrocentos e setenta e dois reais e setenta e cinco centavos) em 11 de agosto de 2020, o que motivou o ajuizamento da ação de execução.
Aduz que foi realizado o bloqueio de R$ R$ 1.139,91 (um mil, cento e trinta e nove reais e noventa e um centavos), tendo o agravado já pleiteado a expedição do alvará. Em defesa, o agravante alegou a impenhorabilidade por se tratar de verba destinada a pagamento de pensão alimentícia.
Assevera que por força da decisão proferida nos autos do agravo de instrumento 1012845-35.2021.8.11.0000, cujo processo de origem se trata de uma Ação Revisional de Alimentos 1018737-93.2021.8.11.0041, ficou determinado que o ora agravante efetuasse o pagamento de pensão alimentícia no valor de R$ 385,00 (trezentos e oitenta e cinco reais) até o dia 10 (dez) de cada mês.
Expõe que o valor de R$ 385,00 (trezentos e oitenta e cinco reais) é absolutamente impenhorável, na medida em que constitui valor a ser pago pelo Sr. Raimundo a título de pensão alimentícia, nos termos do art. 833, IV, do CPC.
Discorre sobre a necessidade de concessão do efeito suspensivo, uma vez que caso se mantenha o bloqueio do numerário em favor do agravado, não poderá honrar com a obrigação alimentícia estabelecida na Ação Revisional de Alimentos 1018737-93.2021.8.11.0041.
Ao final, requer a concessão da gratuidade da justiça, e que seja deferido efeito suspensivo. No mérito, “se digne a dar provimento ao presente agravo de instrumento, reformando a decisão atacada, a fim de que seja determinado o desbloqueio judicial da integralidade do valor bloqueado de R$ 1.139,91 (hum mil cento e trinta e nove reais e noventa e um centavos), por se tratar de ganhos do trabalhador autônomo, sendo impenhoráveis nos termos do art. 833,IV do Código de Processo Civil; d) Caso não seja do entendimento de Vossas Excelências o provimento do desbloqueio integral, que seja reconhecida a impenhorabilidade do valor de R$ 385,00 (trezentos e oitenta e cinco reais) com a expedição de alvará judicial à conta supraindicada, para fins de quitação da pensão alimentícia devida pelo Executado, devendo o valor ser depositado na Conta Corrente no 00011905-1, operação 013, Agência 1496 da Caixa Econômica Federal, de titularidade de Lauristela Oliveira Silva.” (Id. 126182164)
É o necessário.
DECIDO.
Como mencionado, pretende o agravante a concessão do efeito suspensivo, ao fundamento de que parte do valor penhorado é destinado ao cumprimento de obrigação alimentar estabelecida na Ação Revisional de Alimentos n. 1018737-93.2021.8.11.0041.
O CPC/2015 assim dispõe sobre agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
A concessão do efeito suspensivo/ativo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil.
Neste recurso, cabe a análise dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo.
Sendo assim, ao menos em sede de cognição sumária, os argumentos do agravante se mostra relevantes, isto porque o agravante demonstrou que parte do valor penhorado, isto é, R$ 385,00 (trezentos e oitenta e cinco reais) é impenhorável por ser destinado ao pagamento de pensão alimentícia.
Dessa forma, a decisão agravada causará prejuízo ao agravante, que ficará impedido de pagar a pensão alimentícia.
Ante o exposto, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO.
Comunique-se imediatamente o Juízo da causa e solicite-se informações.
Intime-se o agravado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contrarrazões.
Cuiabá, 4 de maio de 2022.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora